Tribunal: TJSP
Processo: 2262279-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262279-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - MERCADO LIVRE, é
agravado ANDRÉ DIEGO ALBANO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262279-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29158
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262279-43.2019.8.26.0000
1a Vara Cível de Avaré (proc. no 1004702-83.2019.8.26.0073)
Agravante: Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. Mercado Livre
Agravado: André Diego Albano
Juiz de 1a Instância: Vinicius José Caetano Machado de Lima
Voto n° 29158.
- Compra e venda - Pretensão de revogação da tutela de
urgência - Presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência, mas não em relação à
agravante, já que não há prova de ter participado do
negócio - Agravo provido.
Corré em ação “indenizatória em defesa do
consumidor por compra feita pela internet c/c pedido liminar c/c danos
morais e materiais”, a agravante rebela-se contra r. decisão que recebeu
emenda à inicial e concedeu tutela de urgência, para determinar que as rés
procedam às diligências necessárias para cancelar o boleto gerado em
25.9.19, com data de vencimento para 15.10.19, no valor de R$2.715,62,
em nome do autor, bem como que se abstenham de emitir novos boletos
relacionados a esta ação, eximindo-se, ainda, de inserir o nome do autor
em rol de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$200,00, a incidir
após o 15o dia da intimação.
Sustenta a agravante que: a) não houve
nenhuma compra de caminhão nem pagamento de boleto gerado pela
plataforma da agravante, ou seja, a negociação ocorreu fora da plataforma,
tendo os valores sido pagos diretamente na conta de terceiros e não pelo
Mercado Pago; b) todas as transações realizadas pelo agravado desde a
criação da conta demonstram que o Mercado Pago não fez nenhuma
intermediação em relação ao negócio jurídico celebrado entre o autor e o
consórcio; c) o boleto apresentado pelo autor não foi emitido pelo Mercado
pago; d) o STJ já decidiu que não há relação de consumo no que concerne
à plataforma, mas apenas entre o consumidor que adquiriu o produto e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262279-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29158
3
anunciante; e) o alegado dano sofrido pelo autor não decorre de falha na
prestação de serviço, já que o serviço se limitou a tornar disponível anúncio
para livre negociação entre as partes; f) a multa aplicada é absurda,
devendo ser afastada ou reduzida. Pede a reforma da decisão agravada,
com a revogação da tutela antecipada, ou, alternativamente, a redução da
multa diária fixada.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta (fl. 140/156).
É o relatório.
De acordo com a inicial, o autor é produtor rural e
entrou no site do Mercado Livre para adquirir caminhão para transporte de
suas mercadorias. Foi dito que ele fechou consórcio de caminhão IVECO
DAILY com baú, ano 2017, km 48.000,00, cor branca, contrato no 11796,
com entrada de R$14.266,00, mais 83 parcelas de R$1.054,00. Foi ainda
acordado que, após dez dias, o caminhão seria entregue, o que não
aconteceu. Diz o autor que gastou todas as suas economias para adquirir o
caminhão, mas foi enganado com negociação fraudulenta, que contratou
por confiar no Mercado Livre, que deve assumir o risco do que é oferecido
no seu site. Pede a procedência da ação, para condenar as rés ao
pagamento de R$286.266,00 e de indenização moral (fl. 13/14 do
processo).
Pediu, em tutela de urgência, o cancelamento “de
todos os boletos gerados na aquisição do caminhão, protegendo de futuras negativações o
nome do autor” (fl. 13 do processo).
Em 17.10.19 foi determinada a emenda da inicial,
para que fosse formulado pedido de rescisão do negócio jurídico, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262279-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29158
4
como esclarecido o montante indicado a título de danos materiais (fl. 74/75
do processo).
O autor emendou a inicial para retificar o valor da
indenização material, R$22.666,00, e formulou pedido de rescisão do
negócio (fl. 77/78 do processo).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
A corré Administradora de Consórcio Regional
Way Ltda. ingressou nos autos e informou o cancelamento do boleto
gerado em 25.9.19, bem como que já lançou no seu sistema “bloqueio” de
expedição de novos boletos de cobrança (fl. 103 do processo).
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência
de natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, porque os fatos narrados constituem provável
verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o
conteúdo da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262279-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29158
5
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é
revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art.
273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos.
Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem considerar irreversíveis os
efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
Os documentos que instruíram a inicial não
revelam nenhuma participação da agravante no negócio jurídico celebrado
entre o autor e o Consórcio Regional Way Ltda..
Há nos autos apenas um e-mail enviado pela
funcionária do consórcio para o autor, no qual constou que estavam em
anexo as fotos do veículo objeto da lide e o plano solicitado, com entrada
de “R$14.266,00+83x1,054,00” (fl. 27/36 do processo), além da proposta de
adesão do consórcio (fl. 37/63 do processo), sem nenhuma participação da
agravante, o que, em análise superficial, não revela causa para determinar
que ela cumpra a tutela concedida pela decisão agravada.
Além do mais, do boleto de cobrança consta
como beneficiária a Administradora de Consórcio Regional Way, não o
Mercado Livre (fl. 73 do processo).
Tanto é assim que foi noticiado o cumprimento
da tutela consistente no cancelamento do boleto gerado em 25.9.19 e na
suspensão da emissão de novos boletos relacionados a esta ação pela
corré Administradora de Consórcio Regional Way Ltda. (fl. 103 do
processo).
De se ver, ainda, que o autor não juntou cópia do
anúncio, no site da agravante, no qual teria sido veiculado o consórcio para
compra do veículo indicado na inicial, de modo que a legitimidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262279-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29158
6
agravante para integrar o polo passivo deve ser mais bem verificada em 1o
grau.
Assim sendo, revogo a tutela de urgência apenas
em relação à agravante e afasto a imposição de multa a ela.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Notas:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de
Processo Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.